Tribunal: TJMT
Processo: 0012381-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012381-12.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), FRANKLIN LUIZ ELIAS DE OLIVEIRA CARREIRO DA ROCHA - CPF: 113.830.017-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR. ALTERAÇÃO DO STATUS DO DÉBITO PARA “SUSPENSO”. ART. 151, V, DO CTN. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BRF S.A. contra acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso para afastar o reconhecimento da prescrição da CDA no 20161776, reformando sentença que havia declarado extinta ação cautelar em razão da prescrição do crédito tributário. A embargante sustenta omissão e contradição quanto ao enquadramento da decisão liminar que determinou a alteração do status do débito para “suspenso”, defendendo inexistir suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN, bem como pleiteia efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 151, 174 e 206 do CTN e 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao equiparar a alteração do status do débito para “suspenso” à hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, V, do CTN; (ii) estabelecer se há contradição interna ao reconhecer impedimento ao ajuizamento da execução fiscal; e (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do princípio da boa-fé objetiva e ao pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão enfrenta expressamente a natureza e os efeitos da decisão liminar proferida na ação cautelar, consignando que a determinação judicial de alteração do status do débito para “suspenso”, com expedição de mandado à Secretaria de Fazenda e efetiva anotação no sistema fiscal, produz efeitos concretos equivalentes à suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

5.

O julgado enquadra a situação na hipótese do art. 151, V, do CTN, ao reconhecer que a concessão de medida liminar em ação judicial suspende a exigibilidade do crédito tributário, não havendo omissão, mas conclusão desfavorável à tese da embargante.

6.

Não há contradição interna, pois, partindo da premissa de que houve suspensão da exigibilidade por ordem judicial, o acórdão conclui logicamente que a Fazenda Pública estava impedida de promover a cobrança coercitiva, inclusive por meio de execução fiscal, durante a vigência da decisão.

7.

O acórdão aprecia expressamente a aplicação da boa-fé objetiva, ao reconhecer que a parte, ao pleitear a suspensão do débito para obstar medidas de cobrança, não pode posteriormente invocar a inércia da Fazenda para fins de prescrição, sob pena de violação ao princípio do venire contra factum proprium.

8.

A pretensão de rediscutir a interpretação dos arts. 151 e 174 do CTN ou de obter prequestionamento sem a existência de vícios no julgado extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A determinação judicial de alteração do status do débito para “suspenso”, com produção de efeitos concretos no âmbito administrativo, caracteriza hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, V, do CTN.

2.

Não há contradição quando o acórdão, reconhecendo a suspensão da exigibilidade, conclui pelo impedimento do ajuizamento da execução fiscal durante a vigência da decisão judicial.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, V, 174 e 206; CPC, arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016, DJe 14.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o reconhecimento da prescrição da CDA no 20161776, reformando a sentença que havia declarado extinta a ação cautelar em razão da prescrição do crédito tributário.

Sustenta a Embargante que o acórdão incorreu em omissão ao equiparar a alteração do status do débito para “suspenso” à suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, afirmando que a decisão liminar limitou-se a aceitar a garantia ofertada e a viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sem determinar a suspensão jurídica da exigibilidade.

Alega que não houve qualquer menção ao artigo 151 do CTN na decisão originária e que o julgado deixou de enfrentar a distinção entre classificação administrativa e efeito jurídico-tributário, em afronta ao artigo 489, §1o, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Aponta, ainda, contradição interna no acórdão, sob o argumento de que, embora não tenha havido suspensão formal da exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN, concluiu-se que o Estado estaria juridicamente impedido de ajuizar a execução fiscal, o que configuraria incompatibilidade lógica entre premissa e conclusão.

Defende que inexistiu qualquer comando judicial que proibisse a cobrança do crédito e que a não propositura da execução decorreu de inércia estatal, elemento que justificaria o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

A Embargante também sustenta omissão na aplicação da boa-fé objetiva, afirmando que a ação cautelar teve finalidade meramente instrumental, voltada à obtenção de regularidade fiscal, não podendo o exercício regular desse direito ser interpretado como comportamento contraditório apto a afastar a prescrição.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição, bem como o prequestionamento expresso dos artigos 151, 174 e 206 do CTN e dos artigos 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, a pessoa jurídica,
BRF S.A.
insurge-se contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o reconhecimento da prescrição da CDA no 20161776, reformando a sentença que havia declarado extinta a ação cautelar em razão da prescrição do crédito tributário.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que teria havido indevida equiparação entre a alteração do status do débito para “suspenso” e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN; que inexistiria comando judicial determinando a suspensão da exigibilidade; que haveria incompatibilidade lógica ao se reconhecer impedimento ao ajuizamento da execução fiscal; e que a aplicação do princípio da boa-fé objetiva teria se dado sem o adequado enfrentamento da finalidade instrumental da ação cautelar.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No tocante à alegada omissão quanto à natureza jurídica da decisão liminar, o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia, examinando o conteúdo da decisão proferida na medida cautelar e os efeitos concretamente produzidos no âmbito administrativo. Consta do voto:

“[...] No caso em apreço, verifica-se que a decisão judicial proferida no bojo da medida cautelar inominada determinou expressamente a alteração do status do débito para “suspenso” (id. 317034398 - Pág. 5), com a consequente expedição de mandado à Secretaria de Fazenda para o cumprimento da ordem (id. 317034398 - Pág. 14). Tal determinação judicial, devidamente cumprida pela Administração Fazendária, resultou na anotação de “Débito suspenso – Conta Corrente Fiscal”, conforme documento acostado aos autos (id. 317034398 - Pág. 30). [...]”

E prossegue o julgado:

“[...] Dessa forma, a modificação do status da inscrição em dívida ativa não se limitou à mera emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, mas importou, inequivocamente, em suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos exatos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional, segundo o qual suspendem a exigibilidade do crédito tributário “ a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial. [...]”

Observa-se, portanto, que o Colegiado não deixou de enfrentar a distinção defendida pela embargante, mas, ao contrário, apreciou-a de forma expressa, concluindo que a ordem judicial, ao determinar a alteração do status do débito para “suspenso” e produzir efeitos concretos no sistema fiscal, subsumiu-se à hipótese do art. 151, V, do CTN.

A conclusão adotada pode não coincidir com a interpretação sustentada pela parte, mas isso não configura omissão, e sim julgamento desfavorável à tese apresentada.

Também não se verifica a alegada contradição interna. O acórdão foi categórico ao afirmar:

“[...] Ora, se a exigibilidade do crédito foi suspensa por ordem judicial, a Fazenda Pública estava legalmente impedida de promover sua cobrança coercitiva, seja por meio de protesto judicial, seja pelo ajuizamento de execução fiscal. Afigura-se, portanto, irrazoável e juridicamente incoerente reconhecer que, durante esse período de suspensão imposta por decisão judicial, o prazo prescricional tenha continuado a fluir em desfavor do ente público. [...]”

A premissa adotada pelo julgado foi a existência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, do CTN. A partir dessa premissa, concluiu-se, de forma lógica e coerente, que o ente público encontrava-se impedido de ajuizar execução fiscal enquanto vigente a decisão judicial.

Não há incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão, mas encadeamento lógico entre eles. A insurgência da embargante volta-se, em verdade, contra a própria premissa adotada, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

No que concerne à alegada omissão na aplicação da boa-fé objetiva, o acórdão igualmente enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, consignando:

“[...] Ressalte-se, ainda, que a própria parte autora, ao pleitear a alteração do status do débito para “suspenso”, reconheceu os efeitos impeditivos de sua exigibilidade, buscando, justamente, obstaculizar qualquer medida de cobrança.

Assim, a pretensão posterior de ver reconhecida a prescrição, sob o argumento de inércia da Fazenda, revela comportamento contraditório e afronta o princípio da boa-fé objetiva, que veda o “venire contra factum proprium. [...]”

Verifica-se, portanto, que o comportamento processual da parte foi expressamente analisado à luz do princípio da boa-fé objetiva, tendo o Colegiado entendido que a obtenção de decisão judicial apta a impedir a cobrança coercitiva não poderia, posteriormente, ser utilizada como fundamento para imputar inércia à Fazenda Pública. Novamente, o que se pretende é a substituição da valoração jurídica realizada pelo Tribunal por outra, mais favorável à embargante, o que não se admite em sede de embargos declaratórios.

Portanto, se a embargante pretende rediscutir a interpretação conferida ao art. 151 do CTN, à configuração da suspensão da exigibilidade ou à aplicação do art. 174 do CTN, deverá valer-se do recurso próprio, não sendo os embargos de declaração sucedâneo recursal.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Assim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
BRF S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026